Tribunal: TJBA
Processo: 8018385-74.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018385-74.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CHARLES SOARES TRINDADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Charles Soares Trindade, por meio da Defensoria Pública da Bahia, contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita simples (art. 168,
caput
, CP), em razão de não pagar as parcelas devidas e de não restituir 20 (vinte) plataformas de trabalho aéreo adquiridas com reserva de domínio da empresa Skyjack Brasil Ltda., frustrando ordens judiciais de busca e apreensão e prestando informações falsas sobre o paradeiro dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta configura o crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual de natureza cível; e (ii) saber se há prova suficiente do dolo de apropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de apropriação indébita exige a inversão do título da posse, consumando-se na recusa em restituir ou na ocultação do paradeiro do bem.

4.

A cláusula de reserva de domínio mantinha a propriedade com a vendedora até quitação integral, vedando expressamente ao comprador dispor dos equipamentos.

5.

A prestação de informações falsas à autoridade policial sobre o paradeiro dos bens — desmentida através de documento formal — e a frustração reiterada de ordens judiciais de busca e apreensão evidenciam o
animus rem sibi habendi
.

6. O depoimento do representante legal da vítima é válido, pois ele participou diretamente das tratativas de recuperação dos bens, narrando de forma direta a recusa de devolução e o desaparecimento dos equipamentos.

7. A conduta do réu ultrapassou a esfera do ilícito civil no momento em que ele inverteu o título da posse, passando a agir como se dono fosse e impossibilitando a recuperação dos equipamentos pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de apropriação indébita se consuma pela inversão do título da posse, quando o agente recusa a restituição ou oculta o paradeiro do bem alheio. 2. A prestação de informações falsas sobre o paradeiro de bens recebidos em posse precária, somada à frustração reiterada de ordens judiciais de busca e apreensão, configura o dolo de apropriação, afastando a tese de mero inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168,
caput
; CC/2002, arts. 521 a 528.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.961.290/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STJ, HC n. 140.752/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.10.2009.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018385-74.2023.8.05.015, da Comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Recorrente CHARLES SOARES TRINDADE e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.
Salvador, .